Tribunal: TJMT
Processo: 1021017-55.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Recurso Inominado no 1021017-55.2024.8.11.0001.
Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.
Recorrente: RENATA ARAÚJO SANTANA.
Recorrido: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA.
Data do Julgamento virtual: De 11 a 14/11/2024.
E M E N T A
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA. PROFESSORA. CONTRATO TEMPORÁRIO MEDIANTE PROCESSOS SELETIVOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE RENOVAÇÃO SUCESSIVA. PLEITO DE FGTS INDEVIDO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de FGTS referente ao período de 2018 a 2023, durante o qual a reclamante prestou serviços ao Município de Nova Xavantina por meio de contrato temporário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de renovações sucessivas de contratos temporários, celebrados por meio de processos seletivos distintos, caracteriza vínculo empregatício contínuo; (ii) estabelecer se a servidora pública temporária tem direito ao recebimento de FGTS em função dos contratos administrativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A contratação temporária da reclamante para a função de professora se deu por meio de processos seletivos distintos, sem renovação sucessiva entre os períodos, o que descaracteriza qualquer vínculo empregatício contínuo.
4. Precedentes jurisprudenciais indicam que a ausência de vínculo contínuo e a natureza temporária do contrato administrativo afastam a incidência de direitos próprios do regime celetista, como o FGTS.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Recurso improvido.
Tese de julgamento:
1. Contratos administrativos temporários firmados por servidores públicos por meio de processos seletivos distintos, sem renovação sucessiva, não caracteriza desvirtuamento da contratação.
2. Dessa forma, a servidora não tem direito ao recolhimento do FGTS pleiteado, uma vez que a contratação temporária seguiu os moldes legais, sem caracterizar um vínculo empregatício que justificaria tal benefício.
______
Dispositivos relevantes citados*: CF/1988, art. 37, IX; CLT, art. 15.
Jurisprudência relevante citada*: STF, RE no 765.320, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 23.02.2018; STJ, AgRg no REsp no 1.326.677, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 15.04.2014.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021017-55.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATA ARAUJO SANTANA - CPF: 023.272.001-05 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL. DRA VALDECI MORAES SIQUEIRA (RELATORA): Nego provimento ao recurso. DR HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES (1o VOGAL): Peço vênia à d. Relatora para divergir do voto e dar provimento ao recurso. DR VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (2o VOGAL): Acompanho o voto do Relator.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA. PROFESSORA. CONTRATO TEMPORÁRIO MEDIANTE PROCESSOS SELETIVOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE RENOVAÇÃO SUCESSIVA. PLEITO DE FGTS INDEVIDO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de FGTS referente ao período de 2018 a 2023, durante o qual a reclamante prestou serviços ao Município de Nova Xavantina por meio de contrato temporário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de renovações sucessivas de contratos temporários, celebrados por meio de processos seletivos distintos, caracteriza vínculo empregatício contínuo; (ii) estabelecer se a servidora pública temporária tem direito ao recebimento de FGTS em função dos contratos administrativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A contratação temporária da reclamante para a função de professora se deu por meio de processos seletivos distintos, sem renovação sucessiva entre os períodos, o que descaracteriza qualquer vínculo empregatício contínuo.

4. Precedentes jurisprudenciais indicam que a ausência de vínculo contínuo e a natureza temporária do contrato administrativo afastam a incidência de direitos próprios do regime celetista, como o FGTS.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1.

Contratos administrativos temporários firmados por servidores públicos por meio de processos seletivos distintos, sem renovação sucessiva, não caracteriza desvirtuamento da contratação.

2.

Dessa forma, a servidora não tem direito ao recolhimento do FGTS pleiteado, uma vez que a contratação temporária seguiu os moldes legais, sem caracterizar um vínculo empregatício que justificaria tal benefício.

______

Dispositivos relevantes citados*: CF/1988, art. 37, IX; CLT, art. 15.

Jurisprudência relevante citada*: STF, RE no 765.320, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 23.02.2018; STJ, AgRg no REsp no 1.326.677, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 15.04.2014.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

A recorrente requer a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento, o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de cobrança em que a reclamante alega que trabalhou de forma temporária para o Município de Nova Xavantina, na função de professora, durante o período de 2018 a 2023. Segundo a autora, ocorreram renovações sucessivas de seu contrato, sem que ela recebesse o FGTS correspondente ao período laborado.

O Município de Nova Xavantina, em sua contestação, argumenta que as contratações temporárias da autora foram realizadas conforme processos seletivos simplificados previstos na Lei Municipal no 2.026/2017, a qual autoriza essas contratações para atender a necessidades temporárias de excepcional interesse público.

Em sede de impugnação, a reclamante não contestou de forma específica as alegações do município requerido, o que reforça a validade da tese apresentada pela administração municipal.

Sobre o tema, o art. 19-A da Lei no 8.036/1990 dispõe que
"É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.”.

Como se observa, o referido dispositivo aplica-se exclusivamente aos contratos de trabalho celebrados com o Poder Público que sejam declarados nulos devido à inobservância do art. 37, § 2o, da CF/88, ou seja, contratos firmados sem a realização de concurso público.

Ao analisar os autos, constato que a sentença não merece reforma, pelos seguintes motivos.

Conforme destacado na sentença, o Município de Nova Xavantina comprovou que
a reclamante foi contratada nos períodos indicados através de processos seletivos simplificados, conforme os Editais de números 003/2017, no 001/2019 e no 003/2021
, para substituir professores afastados por licenças previstas na legislação municipal.

Além disso, é importante ressaltar que o vínculo da reclamante ocorreu em períodos distintos (2018, 2020 e 2022)
, sendo cada um deles resultante de aprovação em um novo processo seletivo simplificado
, e não por sucessivas renovações irregulares, como alega a autora.

Portanto, a contratação foi feita com base no permissivo do art. 37, IX da CF/88, sem ofensa ao art. art. 37, § 2o da Carta Maior.

Assim, trata-se de contrato temporário plenamente válido,
o qual não tem natureza trabalhista, de modo que a recorrente não tem direito ao depósito do FGTS
e demais verbas.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. APROVAÇÃO DA AUTORA EM PROCESSOS SELETIVOS DIVERSOS
. CONTRATAÇÃO QUE RESPEITA O PRAZO PREVISTO EM LEI. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA.
FGTS INDEVIDO. RECURSO IMPROVIDO.

Não há ilegalidade no contrato temporário que não extrapolou o prazo máximo previsto em Lei, com a interrupção do contrato originário e a celebração de nova contratação decorrente da aprovação do autor em processo seletivo.

Se a contratação temporária da parte autora para atender as necessidades de excepcional interesse público não extrapolou o prazo máximo previsto na lei municipal, não faz jus ao recebimento de FGTS, ante a ausência de desvirtuamento da contratação
. (N.U 1003866-65.2024.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024)
(Destaquei).

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL -
CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO - AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO - PAGAMENTO DE FGTS
- INDEVIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Ausente prova de renovações sucessivas do contrato temporário. Período de trabalho justificado pela aprovação em processos seletivos distintos.

2. Sentença mantida. 3. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1008986-19.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024). (Destaque).

Portanto, a respeitável sentença foi proferida em conformidade com a legislação vigente e alinhada ao entendimento jurisprudencial, devendo, assim, ser mantida com base em seus próprios fundamentos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

V O T O S V O G A I S

Eminentes Pares,

Com a máxima vênia, divirjo do entendimento da nobre colega relatora no caso em julgamento.

No voto condutor, afastou-se a nulidade dos contratos temporários celebrados pelas partes e sucessivamente renovados, com o fundamento de que cada um deles foi precedido de processo seletivo simplificado.

Todavia, entendo que o simples fato de existir processo seletivo simplificado não sana a nulidade evidente, e exponho os motivos.

Em regra, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou provas e títulos (art. 37, inciso II, da CF), sendo admitido que o ente público, devidamente autorizado por lei, celebre contrato por tempo determinado para atender especificamente a necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, inciso IX, CF).

Ao analisar essa matéria, o c. STF firmou entendimento no Tema 612 com Repercussão Geral (RE 658026/MG), no sentido de que: nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.

Desse modo, a prévia realização de processo seletivo simplificado, por si só, não legitima as sucessivas contratações temporárias, porquanto é imprescindível demonstrar a presença de todos os requisitos acima elencados,
dentre os quais, aliás, sequer se encontra o processo seletivo simplificado
.

Conclui-se, portanto, que embora a realização do processo seletivo simplificado seja uma prática recomendável e elogiável, pois,
em tese
, garante a impessoalidade na contratação, não é suficiente para legitimar as sucessivas contratações temporárias.

Por outro lado, admitir a contratação temporária sem a efetiva comprovação da necessidade temporária de excepcional interesse público, ou permitindo que esse tipo de contratação se perpetue indefinidamente, viola diretamente a norma constitucional que exige a aprovação em concurso para o acesso aos cargos públicos (art. 37, II, da CR/88). Com isso, o contrato temporário poderia ser, sem dificuldade, tornado regra, de forma flagrantemente inconstitucional.

Nesse sentido, a Corte Suprema já decidiu que
(...) Não configura ofensa à isonomia a previsão legal de proibição, por prazo determinado, de nova contratação de candidato já anteriormente admitido em processo seletivo simplificado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, sob pena de transformar-se “em ordinário o que é, pela sua natureza, extraordinário e transitório” (...)
(RE 635648, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 14-06-2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-206 DIVULG 11-09-2017 PUBLIC 12-09-2017)

De fato, admitir que o Poder Público, em qualquer esfera, omita-se indefinidamente na realização de concurso público e supra sua carência de servidores por meio de contratações temporárias infinitas não se afigura a melhor solução. Frise-se, que o problema aqui não está apenas em contratar-se a mesma pessoa diversas vezes, ainda que por meio de um teste seletivo simplificado, mas sim em
suprir indefinidamente um cargo que deveria ser provido por concurso público, por meio de sucessivas contratações temporárias
.

Em igual sentido, tem se manifestado as Cortes estaduais:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. PAGAMENTO DO FGTS. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL - TR - COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONCORDÂNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. SENTENÇA PONTUALMENTE REFORMADA. Recurso conhecido e provido. (TJ-PR 00114282820228160182 Curitiba, Relator: José Daniel Toaldo, Data de Julgamento: 29/07/2023, 4a Turma Recursal, Data de Publicação: 31/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. TÉRMINO DO PRAZO. PRORROGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJ-RR - AgInst: 90001186920218230000, Relator: LUIZ FERNANDO MALLET, Data de Julgamento: 27/05/2021, Segunda Turma Cível, Data de Publicação: 31/05/2021)

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ANULAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - EXCEPCIONALIDADE DO INTERESSE PÚBLICO NÃO EVIDENCIADA - CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS EM DESACORDO COM A NORMA DO ART. 37, IX, DA CF - PRECEDENTE VINCULANTE RE No 658026 (TEMA 612) DO STF - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Em consonância com o art. 37, IX, da Constituição Federal, para que a validade da contratação temporária de servidores públicos, é necessário que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes. (tese fixada no precedente vinculante no RE no 658026, Tema 612 do STF). As funções objetos das contratações, têm caráter ordinário e de necessidade permanente, impondo-se que sejam desempenhadas por pessoas previamente aprovados em concurso público, sob pena de ofensa ao princípio da impessoalidade e da moralidade administrativa. As sucessivas contratações temporárias verificadas no caso dos autos, infringem a norma do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MS - AC: 09000143720198120016 MS 0900014-37.2019.8.12.0016, Relator: Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 17/01/2021, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 18/01/2021)

Vale citar, ainda, especificamente, o posicionamento do e. TJMT:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, e § 2o, DA CRF – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – TERMOS DEFINIDOS NO TEMA 916 DO STF – AS VERBAS DEVEM SER APURADAS NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PRESCRIÇÃO – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – ARE 709212/DF – APELO DESPROVIDO – VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 CPC –INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – CONSECTÁRIOS LEGAIS – CONSTATAÇÃO – COLMATAÇÃO – NECESSIDADE – EFEITOS INFRINGENTES – NÃO ATRIBUIÇÃO – RESULTADO DO ACÓRDÃO – INALTERAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS, EM PARTE. 1. Em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, demonstrada a descaracterização do contrato de trabalho temporário, tendo em vista o exercício de funções de caráter permanente e as sucessivas renovações, impõe-se a sua nulidade, sendo, pois, devido o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao recebimento do FGTS pelo tempo trabalhado, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/90 (RE 765.320/MG). 2. A modulação de efeitos no ARE 709212/DF, acerca do prazo prescricional do FGTS, foi bem apreendida na nova redação da Súmula 362/TST, pela qual II – Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014. 3. Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015. (N.U 1032409-42.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, publicado no DJE 09/08/2023).

O c. TST também já se pronunciou:

RECURSO DE REVISTA - NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO - TESTE SELETIVO SIMPLIFICADO. O teste seletivo simplificado para preenchimento de vagas temporárias não equivale ao concurso público, dotado de características e formalidades específicas. De outra sorte, a renovação sistemática dos contratos temporários não se compatibiliza com a previsão do art. 37, IX, da Constituição. Precedentes. Recurso de Revista conhecido e provido. (TST - RR: 2001400552005509 2001400-55.2005.5.09.0651, Relator: Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Data de Julgamento: 15/10/2008, 8a Turma, Data de Publicação: DJ 17/10/2008.)

Portanto, no caso concreto, o simples fato de as contratações temporárias terem sido precedidas de processo seletivo simplificado não afasta a ilegalidade decorrente das sucessivas contratações que deveriam ter natureza meramente temporária e excepcional.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe provimento
para:

a)
declarar a nulidade
dos contratos pactuados entre as partes, no período indicado na petição inicial, em razão das sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações ocorridas; e

b)
condenar
o requerido ao pagamento dos valores correspondentes ao FGTS, referentes ao período indicado na peça de ingresso, observada eventual ocorrência de prescrição quinquenal averiguada com base na data do ajuizamento da ação, cujo montante deverá ser atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, desde a propositura da ação, e acrescido de juros moratórios correspondentes à remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ), respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024